Tribunal: TJDFT
Processo: 0703316-91.2017.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703316-91.2017.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIO PEREIRA NEVES, MARIA IVONETE DUARTE DE ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - UNICEUB, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA IVONETE DUARTE DE ARAUJO, MARIO PEREIRA NEVES REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - UNICEUB D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a fim de evitar o julgamento surpresa (CPC, arts. 7o, 9o e 10), intime-se a autora recorrente para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares: a) de inadequação da via recursal eleita, b) de litisconsórcio passivo necessário e c) de incompetência absoluta arguidas nas contrarrazões de ID 19704189. Após o decurso do prazo, realizadas as devidas certificações, voltem os autos conclusos. Publique-se; intime-se Brasília, de setembro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora